Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SUBMETER O CONDENADO A NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS CRIMES COMETIDOS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA DO JUIZ NA NEGATIVA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que negou exame criminológico alegando a sua necessidade por ter sido o reeducando condenado por crimes graves e que foi beneficiado com a progressão de regime sem se submeter a novo exame.

2 A Súmula Vinculante 26 e a Súmula 439/STJ conferem ao magistrado a faculdade de determinação da realização do exame criminológico, que somente deve ser realizado se demonstrada a necessidade, não evidenciada aqui, considerando a postergação imotivada das benesses legalmente asseguradas ao reeducando, o qual cumpre pena initerruptamente por aproximadamente quatorze anos, já realizou o referido exame há dez anos e cumpriu a determinação de participar do grupo de valorização da vida e de sexualidade saudável.

3 Agravo não provido.